Tribunal: TJMT
Processo: 1017731-56.2018.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017731-56.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[LAUREN LUCY SOUZA DE ARRUDA - CPF: 052.543.771-19 (APELANTE), ALBERTO PELISSARI CATANANTE - CPF: 006.883.781-02 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – LEI No 11.482/07 – INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE VERIFICADA – DIREITO À INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – VIGÊNCIA DA LEI No 11.482/2007 – INCIDÊNCIA DA TABELA DA SUSEP E DO CNSP – TABELA APLICADA EQUIVOCADAMENTE EM PRIMEIRO GRAU – AJUSTE EM SEGUNDO GRAU – PAGAMENTO PROPORCIONAL AO GRAU DE INVALIDEZ DA VÍTIMA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PEDIDO DE MAJORAÇÃO – NECESSIDADE – ATENDIMENTO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELO ARTIGO 85, §§ 2o E 8o, DO CPC – VALOR QUE OBSERVA OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Estando em vigência da Lei no 11.482/2007, o valor da indenização deve ser no máximo de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), aplicando-se as Resoluções do CNSP e da SUSEP, para adequar a indenização ao percentual da invalidez suportada.

“
A indenização do seguro DPVAT, em casos de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau de invalidez.”
(Súmula no 474 do STJ).

A verba honorária, quando arbitrada em valor irrisório, merece ser majorada, levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por LAUREN LUCY SOUZA DE ARRUDA, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Capital, que, nos autos da AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT no 1017731-56.2018.8.11.0041, movida em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, em documento de ID no 46328535, julgou parcialmente procedente o feito por entender que a recorrente lesionou a sua coluna vertebral, fixando a quantia indenizatória de R$843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), com juros desde a citação e correção monetária desde o evento danoso (04.11.2016). Os honorários sucumbenciais foram arbitrados na quantia de R$800,00 (oitocentos reais).

Em suas razões de ID no 46328545, a parte apelante sustenta que o valor aplicado pelo Juízo
a quo
foi equivocado, em desconformidade com o laudo pericial apresentado, pois teve lesão no segmento da sua coluna lombo-sacra, o que, segundo a tabela utilizada para quantificar o valor da indenização, corresponde a um percentual de perda em 100% (cem por cento). Defende que os honorários sucumbenciais foram arbitrados em valor aviltante. Requer, assim, o provimento do seu apelo para ser reformada a sentença atacada, sendo-lhe concedida a indenização do Seguro Obrigatório DPVAT no valor de R$ 3.375,00 (três mil, trezentos e setenta e cinco reais) e a majoração dos honorários de sucumbência.

Contrarrazões recursais devidamente apresentadas em petição de ID no 46328551.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Conforme relatado, o recurso diz respeito à apelação cível interposta em razão do inconformismo com o valor indenizatório fixado na sentença proferida na “Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT”, movida em face da seguradora apelada.

Tem-se que o pagamento do Seguro Obrigatório DPVAT deve ser adequado à extensão das lesões sofridas pela vítima.

O art. 3o, II, da Lei no 6.194/74 prevê que o valor da indenização a ser paga pode chegar até a quantia R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), nos casos de invalidez permanente. Tal valor, trata-se de um limite, não de uma quantia determinada.

Para complementar, o § 5o do artigo 5o da citada lei, com redação vigente à época dos acontecimentos, estabelecia que:

“5o - O instituto médico legal da jurisdição do acidente também quantificará as lesões físicas ou psíquicas permanentes para fins de seguro previsto nesta lei, em laudo complementar, no prazo médio de noventa dias do evento, de acordo com os percentuais da tabela das condições gerais de seguro de acidente suplementada, nas restrições e omissões desta, pela tabela de acidentes do trabalho e da classificação internacional das doenças.”

Anoto, ainda, que o colendo Superior Tribunal de Justiça fixou o seu posicionamento e afirmou que a indenização do Seguro Obrigatório DPVAT deve ser proporcional ao grau da invalidez da vítima,
in verbis
:

“CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL.
DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL. PAGAMENTO PROPORCIONAL DO SEGURO. POSSIBILIDADE. TABELA PARA CÁLCULO DE INVALIDEZ.
SALÁRIO MÍNIMO. EQUIVALÊNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
Em caso de invalidez parcial, o pagamento do seguro DPVAT deve, por igual, observar a respectiva proporcionalidade.
” (STJ, 4a Turma, Resp. no. 1119614/RS, Rel. Des. Aldir Passarinho Júnior, j. em 04.08.2009) (grifo nosso)

Nesse sentido, este Tribunal de Justiça seguiu o entendimento e proferiu o seguinte julgado:

“APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT)
- CERCEAMENTO DE DEFESA - PROVA PERICIAL - LAUDO OFICIAL - PRELIMINAR REJEITADA -
INVALIDEZ PERMANENTE - QUANTUM INDENIZATÓRIO - GRADUAÇÃO - TABELA DA SUSEP
- RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. Se o laudo pericial, para comprovação de acidente de trânsito, foi produzido oficialmente por agente público, no exercício de função pública, não se justifica participação da seguradora na sua confecção.
O pagamento do seguro DPVAT deve ser adequado à extensão das lesões sofridas, conforme a Tabela da SUSEP
.” (TJ-MT, 5a Câmara Cível, Apelação Cível no 48487/2011, Rel. Des. Marcos Machado, j. em 14.09.2011) (grifo nosso)

Desta feita, deve ser utilizada a tabela fornecida pela SUSEP, para se verificar a quantia que deve ser paga ao apelante a título indenizatório.

Tal tabela prevê o “percentual da perda da capacidade” a ser indenizado às vítimas dos acidentes automobilísticos cobertos pelo Seguro DPVAT, e a sua aplicação consiste na seguinte sequência de atos: 1) análise da debilidade permanente da vítima do sinistro, que deverá estar exposta no laudo pericial realizado; 2) comparação desta invalidez com os tipos de debilidades previstos na tabela expedida pela SUSEP; 3) enquadramento da invalidez da vítima em algum item da referida tabela; 4) multiplicação da percentagem trazida no item enquadrado da aludida tabela pelo valor de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que é o valor previsto na Lei no 11.482/2007 para este tipo de indenização.

Também deve ser observado o entendimento já pacificado e recentemente sumulado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, que aduz que “
A indenização do seguro DPVAT, em casos de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau de invalidez.”
(Súmula no 474 do STJ).

Chega-se, dessa forma, ao valor a ser indenizado ao segurado (A x B x C), que é o valor da multiplicação da quantia de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) (A), pelo membro afetado de acordo com a percentagem prevista na Tabela da SUSEP (B), e pelo grau de invalidez previsto no laudo pericial competente (C).

Colaciono o seguinte julgado a respeito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – INDENIZAÇÃO POR INVALIDEZ PERMANENTE – AÇÃO JULGADA PROCEDENTE – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DA SEGURADORA – PREJUDICIAL DE MÉRITO – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA - MÉRITO – INEXISTÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR – DESACOLHIMENTO – PLEITO SUBSIDIÁRIO DE REDUÇÃO DA VERBA – ACOLHIMENTO –
AUTO DE EXAME DE CORPO DE DELITO ATESTANDO A LESÃO VERIFICADA CORRESPONDE A 75% DO VALOR TOTAL DE COBERTURA
– RECURSO PROVIDO EM PARTE. (...)
Se o referido auto é peremptório em afirmar que a lesão da beneficiária corresponde a 75% do valor teto de cobertura (R$-13.500,00), nos termos da tabela do art.5o da Circular no 29/91/SUSEP – cronologicamente aplicável aos casos de acidentes ocorridos na vigência da Lei no 11.945/09 – deve o valor da indenização securitária, fixada pelo juízo singular no valor máximo da cobertura, ser devidamente reduzido, a fim de adequar-se ao mesmo percentual da lesão
.” (TJ-MT, 2a Câmara Cível, Apelação Cível no 119.251/2010, Rel. Dra. Marilsen Andrade Addario, j. em 25.05.2011) (grifo nosso)

No caso
sub judice
, a perícia médica, juntada em documento de ID no 46328525 dos autos, é clara ao estabelecer que houve lesão na coluna lombo-sacra da parte apelante, resultando debilidade permanente de intensidade leve (25% - vinte e cinco por cento).

Com relação à debilidade da parte autora,

tem-se que o item a se enquadrar na mencionada tabela é o que impõe a percentagem de 70% (setenta por cento) para
“Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores”.

Assim, deve ser observado o descrito no laudo pericial, arbitrando-se a indenização proporcionalmente ao percentual do valor total da indenização, o qual, no caso dos autos, é de 100% (cem por cento),
"lesões de órgãos e estruturas crânio faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou retro peritoniais..."
, bem como o percentual de invalidez suportado pela vítima, ora apelante, que, consoante consta nos autos, pressupõe-se ser de 25% (vinte e cinco por cento).

Desta feita, observados os cálculos do
teto indenizatório
(R$13.500,00) (A) X
percentual da indenização total para lesões de órgãos e estruturas cervicais
(100%) (B) X
percentual de invalidez da vítima
(25%) (C), conduzem a um total indenizatório a ser fixado em
R$3.375,00 (três mil, trezentos e setenta e cinco reais)
, nos termos da tabela da SUSEP (anexa à Lei no 6.194/74, com alterações introduzidas pela MP no 451/2008, posteriormente convertida na Lei no 11.945/2009).

Com relação ao valor dos honorários de sucumbência, entendo que o Juízo
a quo,
ao

fixar a verba honorária na quantia de R$800,00 (oitocentos reais) não decidiu conforme o estabelecido nos §§ 2o e 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Por oportuno, colaciono a referida norma processual:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor..

[...]

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

[...]

§ 8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.”

É cediço que o Juízo, ao fixar os honorários sucumbenciais, não está atrelado aos patamares estipulados pelo § 2o do artigo 85 do CPC, quais sejam, entre o mínimo de dez por cento (10%) e o máximo de vinte por cento (20%) sobre o valor da condenação.

Isso porque, a teor do § 8o do artigo, nas causas em que não houver condenação em valores ou este for inestimável ou de pequena monta, os honorários podem ser arbitrados por meio de análise equitativa do magistrado, desde que respeitados os parâmetros estabelecidos no § 2o do mesmo artigo 85 do NCPC.

De forma similar, já se manifestou este egrégio Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL - REVISÃO CONTRATUAL - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA TRANSIGIDA - COBRANÇA PERMITIDA -
HONORÁRIOS
- MANUTENÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...)
Fixados de acordo com o que dispõe o art. 20, § 4o, do CPC e em patamar razoável, os honorários devem ser mantidos.”
(Ap, 86768/2013, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 06/11/2013, Data da publicação no DJE 11/11/2013) (grifo nosso)

“APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE TÍTULO CAMBIAL - IMPROCEDENTE - DENUNCIAÇÃO DA LIDE - IMPROCEDENTE - CONTRATO DE CONSTRUÇÃO DE OBRAS CIVIS - DUPLICATA EMITIDA POR SUBCONTRATADA - CLÁUSULA PERMISSIVA EXPRESSA - SERVIÇOS PRESTADOS - AUSÊNCIA DE PRONTA NOTIFICAÇÃO QUANTO A RESCISÃO COM A CONTRATADA - DENUNCIAÇÃO DA LIDE - IMPROPRIEDADE -
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ART. 20, § 4o E ALÍNEAS "A", "B" E "C", DO § 3o, DO CPC - RAZOÁVEL
- RECURSO DESPROVIDO. (...)
Descabe a redução dos valores fixados a título de honorários advocatícios, se o quantum se mostra razoável e se foram observados os critérios previstos no art. 20, § 4°, do CPC.”
(Ap, 106698/2013, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 06/11/2013, Data da publicação no DJE 11/11/2013) (grifo nosso)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MANUTENÇÃO INDEVIDA NO ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL DEVIDO – MANUTENÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO PELO MAGISTRADO A QUO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE –
CONSERVAÇÃO DA QUANTIA FIXADA A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS PREVISTOS NO ARTIGO 20 DO CPC
– DESPROVIMENTO DO RECURSO. (...)
Se devidamente observados os critérios previsto no artigo 20, do Código de Processo Civil, pelo juízo a quo, não há que se falar em redução dos honorários advocatícios.
” (Ap, 6403/2013, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 12/11/2013, Data da publicação no DJE 21/11/2013) (grifo nosso)

Ademais, cumpre salientar que o Juízo
a quo,
ao estabelecer os honorários advocatícios em percentual deixou de considerar o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, o trabalho realizado pelo advogado (durante todo o processo), bem como o tempo exigido para o seu serviço e a natureza e importância da causa.

Portanto, a sentença deve ser reformada, uma vez que fora decidido de maneira diversa pelo Juízo
a quo
. Tem-se que as normas são expressas e os documentos juntados são claros, e não deixam dúvidas de que a indenização deverá ser paga no valor descrito.

Dispositivo.

Dessa forma, CONHEÇO do recurso de apelação cível interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
para ajustar o valor a ser pago pela empresa apelada referente ao Seguro Obrigatório DPVAT, na quantia de R$3.375,00 (três mil, trezentos e setenta e cinco reais) e majorar o valor dos honorários sucumbenciais ao patamar de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais),
estando incluído nesta quantia os honorários recursais. Nos demais termos, mantenho, incólume, a sentença atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2020